Tribunal: TJDFT
Processo: 0720781-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que indeferiu pedido de tutela provisória e por meio do qual o recorrente pretende limitar os descontos de parcelas de empréstimos consignados em folha de pagamento e debitados em conta-corrente a 30% (trinta por cento) dos seus rendimentos. Ao julgar o REsp n. 1.863.973/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.085), o Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese: "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento." Dessa forma, antes de analisar o pedido liminar, faculto ao agravante manifestar-se acerca do precedente vinculante no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de junho de 2022. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVERA Relator 0403